Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-60.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000370-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELANTE), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (TERCEIRO INTERESSADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), RAFAEL SENNA DO NASCIMENTO - CPF: 128.932.447-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - COBRANÇA DESCABIDA - DÉBITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- MINORAÇÃO DO DANOS MORAIS -PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO – VALOR DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica.

2. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. Mostrando-se o excessivo o valor dos danos morais arbitrados na sentença, deve ser reduzido para melhor adequá-lo ao diretrizes mencionadas, de modo a garantir ao lesado justa reparação, afastando-se, no entanto, a possibilidade de enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º
1000370-60.2017.8.11.0041
,

proposta em seu desfavor por
DENTAL CENTRO OESTE LTDA.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes; inexistência do débito de R$ 6.376,71 (seis mil trezentos e setenta seis reais e setenta e um centavos) cobrados pela Oi S.A. e do valor de R$ 7.815,06 (sete mil oitocentos e quinze reais e seis centavos) cobrado pela Vivo S.A.; condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como condenando cada ré ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré Telefônica Brasil requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo a regularidade das cobranças efetuadas eis que se originaram em razão de quebra antecipada do vínculo contratual.

Cita que os serviços habilitados pela autora foram cancelados imotivadamente após a renovação do contrato e das suas condições promocionais por mais 12 (doze) meses, ensejando, assim, a rescisão antecipada e a incidência da multa pela quebra da fidelização.

Ainda, informa que além da fidelidade, o contrato previa parcelamento de aparelhos em 24 (vinte e quatro) meses, de modo que a rescisão antes de transcorrido esse período, ensejou, além da multa rescisória, o vencimento antecipado de todas as parcelas vincendas dos aparelhos adquiridos.

Diante de suas explicitações, considerando regulares as cobranças, defende a apelante inexistir dano moral indenizável ao caso em tela, pugnando pelo afastamento da condenação ou, ao menos, minoração do
quantum
arbitrado.

A autora, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, reitera acerca de um e-mail que recebeu da apelante informado que em razão de sua reclamação, de nº. 19147192016, junto a ANATEL, estavam providenciando o atendimento a solicitação, com os estornos das linhas.

Desse modo, alega que a apelante tinha plena ciência de que a Oi S.A. havia cometido uma arbitrariedade na medida em que solicitou a portabilidade sem autorização, não tendo a apelada culpa alguma pelo ocorrido.

Assim, defende que a apelante, “
se valendo do desespero da requerente pela falta de comunicação, mesmo sabedor que a empresa autora não possuía culpa alguma pelo ocorrido, se valeu de expediente reprovável ao oferecer no contrato, efetiva-lo e na sequência cobrar multa da rescisão do primeiro sem nada lhe comunicar
”.

Ademais, cita que não há qualquer respaldo jurídico que permita o acolhimento da alegação da apelante, ante a ausência de comprovação de entrega dos celulares ou de contrato de aquisição de aparelhos, sendo a cobrança ilegal.

Diante do exposto, pugna a apelada pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1000370-60.2017.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes; inexistência do débito de R$ 6.376,71 (seis mil trezentos e setenta seis reais e setenta e um centavos) cobrados pela Oi S.A. e do valor de R$ 7.815,06 (sete mil oitocentos e quinze reais e seis centavos) cobrado pela Vivo S.A.; condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como condenando cada ré ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que em decorrência de contrato fraudulento supostamente firmado com a primeira ré, teve suas linhas telefônicas junto à apelante suspensas, eis que aquela solicitou a portabilidade dos seus telefones junto à esta.

Tendo em vista o ocorrido, um preposto da autora dirigiu-se pessoalmente a agência da ANATEL em Cuiabá/MT, ingressando com uma reclamação junto ao referido órgão regulador, gerando o protocolo nº. 19147192016, através da qual solicitou providencias em face das rés para que desfizessem as ilegalidades cometidas.

Informa a autora que em 21 de junho de 2016 recebeu um e-mail da segunda ré e ora apelante informado que em razão da reclamação n.º 19147192016 junto a ANATEL estava providenciando o atendimento da solicitação, com os estornos das linhas, reconhecendo que a Oi S.A. havia cometido uma arbitrariedade na medida em que solicitou a portabilidade sem a devida autorização.

Cita a autora que, ao entrar em contato com a apelante, esta ofereceu à empresa a opção de aguardar a conclusão do estorno das linhas, com prazo de 10 (dez) a 15 (quinze) dias úteis para conclusão, ou efetivasse novo contrato com o retorno dos serviços imediatamente, sem nada mencionar sobre qualquer aplicação de multa.

Por estar desesperada, alude a autora ter assinado novo contrato de prestação de serviços de telecomunicações com a apelante.

Contudo, para sua surpresa, relata a autora ter recebido uma fatura com vencimento para o dia 28 de julho de 2016, no valor de R$ 7.864,62 (sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), que ao ser questionada, foi informada pela apelante que esse valor decorria da rescisão do contrato anterior e efetivação de um novo.

Ainda, mesmo diante de contestação junto à apelante, que restou indeferida, a apelante efetivou a restrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Outrossim, a primeira ré, mesmo depois de ter estornado as linhas para a Vivo S.A., passou a enviar faturas mensalmente cobrando a autora por um serviço que não prestou, que totalizaram R$ 6.376,71 (seis mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos); restringindo ainda o nome da empresa junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo valor acima informado.

Diante do exposto, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda a afim de serem anulados os débitos contra si imputados bem como indenizada pelos danos sofridos.

Sobreveio a sentença de mérito que julgou procedentes os pedidos elencados na petição inicial, eis que, consubstanciado pelo laudo pericial, considerou fraudulento o contrato firmado com a primeira ré, ante a falsidade das assinaturas constantes nos documentos; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a segunda ré recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ao caso, considerando as provas juntadas pela autora, em especial o
e-mail
enviado pela apelante (id. 195473771), pertinente mencionar que esta tinha conhecimento que todo o infortúnio vivenciado pela autora foi em decorrência de contrato fraudado pela primeira ré.

Ademais, não há nos autos prova de que foi a autora advertida acerca de aplicação de multa caso optasse pela alternativa apresentada pela própria apelante, ao efetivar novo contrato com o retorno dos serviços de forma imediata.

Ainda, deixou a apelante de comprovar a origem da dívida imputada à autora, no valor de R$ 7.864,62 (sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), apenas alegando se tratar de multa rescisória bem como parcelas vincendas de aparelhos adquiridos.

Dessa forma, apesar de ter ciência de que não foi a autora responsável pela errônea solicitação de portabilidade; de não adverti-la acerca de aplicação de multa caso efetivasse novo contrato; bem como de não comprovar a origem do valor total da multa lançada; ainda negativou ilegitimamente o nome da autora.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito ante o suposto contrato pactuado.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA
- AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ÔNUS DA REQUERIDA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- DANO IN RE IPSA - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica
. II - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido. (TJMT - N.U 1002401-87.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA -
AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO - REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito
. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor. (TJMT - 00232118720188110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
se mostra excessivo
, frente as circunstâncias envolvidas, não havendo qualquer situação justificadora.

Desta feita, o pedido alternativo, de minoração dos danos morais deve se acolhido e, assim sendo, reduzo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que entendo razoável e proporcional.

Por fim, ante a acolhimento parcial da apelação, deixo de majorar os honorários advocatícios.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para minorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024